Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-08.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001367-08.2010.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NARA NUBIA DA ROCHA DE BRITO, CLEUSA ROCHA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001367-08.2010.8.14.0046

COMARCA:

RONDON / PA (1ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE:

BANPARÁ

ADVOGADO:

ANA CRISTINA SILVA PEREIRA (OAB/PA nº. 8.988-A)

AGRAVADA:

NARA NUBIA DA ROCHA DE BRITO

CLEUSA ROCHA BRITO

ADVOGADO:

NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANPARÁ
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
que move em face de
NARA NUBIA DA ROCHA DE BRITO
, objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID. 9575726)
.

Em suas razões recursais
(ID. 9939669),
a

agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois não foi intimada pessoalmente para realizar a comprovação das custas processuais, que as custas iniciais foram recolhidas, apenas não foram anexadas antes da sentença no processo.

Mesmo devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões
(ID
10448264
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID. 9575726)
, proferida por este Relator, alegando que existem provas existentes nos autos que as custas iniciais foram efetivamente recolhidas pelo autor, tempestivamente, apenas não foram anexadas no processo.

Aduz ainda, que não foi intimado pessoalmente para recolher as custas.

Apesar das alegações trazidas no interno pela agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrada na decisão monocrática atacada,
in verbis:

“(..)Adianto que razão não assiste ao recorrente.

O cancelamento da distribuição do processo em razão da falta de recolhimento

das custas iniciais, com fundamento no art. 257 do Código de Processo Civil de 1973, independia de intimação pessoal da parte.

Isso porque, a intimação pessoal da parte prevista no § 1º do art. 267 do CPC/73 não se aplicava ao caso de cancelamento da distribuição, pois esta somente era necessária quando a extinção do processo decorrer do fato de o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe competir.

Veja que o CPC/73 era expresso e não dava margens a dúvidas:

Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.

Sobre o tema de necessidade de intimação para recolhimento das custas iniciais, o STJ se posicionou:

"Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC" (AgRg no AREsp 59.142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA

TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013).

No caso em tela, passados quase 6 (seis) meses da distribuição da ação, a parte autora, ora apelante não havia recolhido as custas, e, por este motivo, o MM. Juízo primevo cancelou a distribuição.

Portanto, não há dúvidas que agiu corretamente o juízo primevo, não devendo ser reformada sua decisão.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID. 16770106)
.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024